Tribunal: STF
Processo: AI 698054
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGISLAÇÃO
   LOCAL. LEI MUNICIPAL N. 14.042/05. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1.      A controvérsia foi decidida com
   fundamento na legislação local, incidência da Súmula n. 280 deste
   Tribunal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.